Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602944-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE
NOTAS FISCAIS SEM A CORRESPONDENTE MOVIMENTAÇÃO NA
CONTA BANCÁRIA FUNDO PARTIDÁRIO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INFORMAÇÃO INCOMPLETA. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA INEXATA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS E DA
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

1. A identificação de notas fiscais eletrônicas, relativas a despesas
omitidas na prestação de contas, configura irregularidade e a utilização
de recursos de origem não identificada, enseja a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos
do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.

2. O prestador deve comprovar a correta aplicação e destinação dos
recursos do Fundo Partidário. A divergência e/ou ausência das
informações declaradas na prestação de contas e aquelas constantes
da base da Justiça Eleitoral, caracteriza a ocorrência de omissão de
despesas, que consiste em vício de natureza grave que conduzem à
desaprovação das contas de campanha e à determinação de devolução
dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.

3. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral “Se o bem ou
serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo legislador,
e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação
de contas. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060040275, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 125, Data 19/06/2023). Portanto, em se
Num. 43755461 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

tratando de honorários advocatícios para os quais houve mera
declaração, sem qualquer documento que comprove a contratação ou
pagamento, é possível afastar a configuração de utilização irregular de
recurso de origem pública e de dívida de campanha. Mantém-se,
contudo, a ressalva, ante a incoerência das informações e o efetivo
prejuízo à análise das contas.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO

À una

Inteiro teor:
07/11/2023
Número: 0602944-04.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - EDSON LUIZ BIRCKHOLZ VIEIRA -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDSON LUIZ BIRCKHOLZ VIEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ARITHA SUIT RUCK ROCHA (ADVOGADO)
EDSON LUIZ BIRCKHOLZ VIEIRA (REQUERENTE)
ARITHA SUIT RUCK ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43755461
31/10/2023
16:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.734

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602944-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDSON LUIZ BIRCKHOLZ VIEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ARITHA SUIT RUCK ROCHA - OAB/PR55204
REQUERENTE: EDSON LUIZ BIRCKHOLZ VIEIRA
ADVOGADO: ARITHA SUIT RUCK ROCHA - OAB/PR55204
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE
NOTAS FISCAIS SEM A CORRESPONDENTE MOVIMENTAÇÃO NA
CONTA BANCÁRIA FUNDO PARTIDÁRIO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INFORMAÇÃO INCOMPLETA. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA INEXATA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS E DA
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

1. A identificação de notas fiscais eletrônicas, relativas a despesas
omitidas na prestação de contas, configura irregularidade e a utilização
de recursos de origem não identificada, enseja a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos
do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.

2. O prestador deve comprovar a correta aplicação e destinação dos
recursos do Fundo Partidário. A divergência e/ou ausência das
informações declaradas na prestação de contas e aquelas constantes
da base da Justiça Eleitoral, caracteriza a ocorrência de omissão de
despesas, que consiste em vício de natureza grave que conduzem à
desaprovação das contas de campanha e à determinação de devolução
dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.

3. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral “Se o bem ou
serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo legislador,
e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação
de contas. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060040275, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 125, Data 19/06/2023). Portanto, em se
Num. 43755461 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

tratando de honorários advocatícios para os quais houve mera
declaração, sem qualquer documento que comprove a contratação ou
pagamento, é possível afastar a configuração de utilização irregular de
recurso de origem pública e de dívida de campanha. Mantém-se,
contudo, a ressalva, ante a incoerência das informações e o efetivo
prejuízo à análise das contas.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDSON LUIZ BIRCKHOLZ
VIEIRA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 11/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio dos Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE e/ou diretamente no PJe (ID 43583834).

Procedida a citação pessoal do prestador, houve regularização da representação
processual, mediante a juntada de procuração. Acerca do parecer de diligências não houve
manifestação.

Encaminhados os autos para nova análise técnica, foi emitido parecer conclusivo
manifestando-se pela desaprovação das contas, em razão dos itens 6.1 “b”, 6.2, 7, 9.2.1 e 9.2.2
e, ainda, ressalvas no item 6.1 “a” e observação quanto ao item 12, conforme detalhamento:

6.1 “b”: Omissão de receitas e gastos eleitorais - localização de notas fiscais,
sem as correspondentes movimentações;

6.1 “a”: Ausência de registro de despesas;

6.2: Despesas com combustíveis sem o registro da finalidade;

7: Registro de despesas com advogado sem comprovação do pagamento;

Num. 43755461 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

9.2.1: Análise da movimentação financeira - despesas constantes nos extratos
eletrônicos e não declaradas no sistema SPCE.

9.2.2: Despesa declarada no sistema SPCE sem correspondência nos extratos
eletrônicos.

12: Aparente configuração de dívidas de campanha.

Não obstante intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador manteve-se inerte.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela desaprovação
das contas com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade." (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por EDSON LUIZ
BIRCKHOLZ VIEIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal, nas Eleições
de 2022.

O candidato obteve 1.463 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
recebeu do Fundo Partidário doação financeira de R$ 2.500,00.

O Parecer Conclusivo opinou pela desaprovação das contas em razão das
irregularidades nos itens:

Item 6: Omissão de receitas e gastos e aplicação irregular de recursos do
Fundo Partidário

6.1 "b" Omissão de receitas e gastos eleitorais - localização de notas
fiscais, sem as correspondentes movimentações nos extratos;

6.1 "a" Omissão de receitas e gastos - realização de pagamentos sem a
declaração no sistema SPCE

6.2 Omissão de receitas e gastos - despesas com combustíveis sem o
registro da finalidade;

Num. 43755461 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

Item 7: Declaração de despesas com advogado, sem efetivação de
pagamento; Item 9.2.2: Despesa declarada no sistema SPCE sem
correspondência nos extratos eletrônicos e Item 12: Aparente configuração de
dívidas de campanha.

Item 9.2.1: Análise da movimentação financeira despesas constantes nos
extratos eletrônicos e não declaradas no sistema SPCE.

Os autos foram encaminhados à D. Procuradoria que emitiu parecer no seguinte
sentido: "o Ministério Público Eleitoral, por sua Procuradora Regional Eleitoral, manifesta-se pela
desaprovação das contas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional."

Passa-se, então, à análise das irregularidades:

Item 6: Omissão de receitas e gastos e aplicação irregular de recursos do
Fundo Partidário

Compulsando os autos, verifica-se que o setor técnico localizou, mediante confronto
de notas fiscais eletrônicas, gastos de natureza eleitoral. Apesar da divisão em sub-tópicos (6.1
"b" Omissão de receitas e gastos eleitorais - localização de notas fiscais, sem as correspondentes
movimentações nos extratos; 6.1 "a" Omissão de receitas e gastos - realização de pagamentos
sem a declaração no sistema SPCE; 6.2 Omissão de receitas e gastos - despesas com
combustíveis sem o registro da finalidade) são todas irregularidades configuradas como omissão
de receitas e gastos. São 6 (seis) notas fiscais para as quais não houve comprovação da origem
dos recursos, total de R$ 1.617,12 (R$ 460,00 / R$ 239,94 / R$ 100,00 / R$ 200,00 / R$ 184,48 /
R$ 432,70) . As outras 2 (duas) notas fiscais foram pagas com recursos da conta Fundo
Partidário, total de R$ 627,30 (R$460,00 + R$ 167,30).

Num. 43755461 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

Durante a tramitação dos presentes autos, o prestador foi intimado em 2 (dois)
momentos: após o parecer de diligência para juntar documentação e sendo-lhe concedida
oportunidade de retificar as contas, e após o parecer conclusivo porém o prestador manteve-se
inerte, não havendo nos autos documentos fiscais ou mesmo justificativas que afastem as
irregularidades apontadas pelo setor técnico.

Quanto às notas fiscais pagas com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$
627,30, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou nos seguintes termos:

Nos termos dos arts. 53, II, "c", e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não comprovados, o que não
aconteceu no caso em análise. (...) Trata-se, portanto, de irregularidade grave,
uma vez que caracteriza a não comprovação de recursos cuja natureza é
pública, gerando a obrigação de ressarcir ao Erário, nos termos do art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No que tange a aludidas notas fiscais, é certo que o prejuízo à análise das contas
está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade ante a ausência de informações contábeis,
quanto pela aplicação irregular de recursos públicos.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas sejam
detalhadas, a ausência de contabilização e documentos fiscais para comprovar os gastos,
impedem o rastreamento da movimentação e destino dos recursos públicos, em descumprimento
ao que determina a Resolução, fato que implica no reconhecimento do uso indevido de recursos
do Fundo Partidário.

Com efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Partidário enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido:

Num. 43755461 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. (...)

9. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, 'c' e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Quanto às notas fiscais para as quais não houve comprovação da origem dos
recursos, valor total de R$1.617,12, consiste a irregularidade não só em omissão de gastos,
como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saudaram
as despesas acima especificadas.

A omissão de despesas somada à circunstância de que foram pagas com recursos
que não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura irregularidade na despesa
e a utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento
do valor correspondente ao Tesouro Nacional

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA NA PARCIAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas
configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera
alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados
pelo fornecedor. Precedente do TSE.

2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando-os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

Num. 43755461 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060334855, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)(destacou-se)

Por essas razões, deve ocorrer a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$1.617,12 relativos às notas fiscais pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária.

O prestador, também, deverá proceder o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
627,30, referente às notas fiscais para as quais não houve registro na prestação de contas e que
foram quitadas com recursos do Fundo Partidário, conforme verificado nos extratos bancários.

Com efeito, o valor não declarado representa 89,77% do montante arrecadado, fato
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, implicando
na desaprovação das contas.

Item 7: Declaração de despesas com advogado, sem efetivação de
pagamento; Item 9.2.2: Despesa declarada no sistema SPCE sem
correspondência nos extratos eletrônicos e Item 12: Aparente
configuração de dívida de campanha

De acordo com o apontamento da Seção de Contas eleitorais, o prestador declarou
despesa consistente na contratação de advogado: "houve despesa com a contratação de
advogado sem que houvesse a apresentação do contrato formalizado e sem o comprovante de
pagamento ao referido profissional.(...)Não consta da movimentação financeira bancária a
existência de pagamento para o advogado."

Em consulta ao portal divulgcandcontas verifica-se que o prestador declarou o gasto
com serviços advocatícios no valor de R$ 2.500,00.

Destaca-se que não houve comprovação da contratação e também não consta nos
extratos eletrônicos qualquer transferência ou débito em favor de ARITHA SUIT RUCK ROCHA.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Nos termos dos arts. 53, II, "c", e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, ensejando o
Num. 43755461 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não comprovados.

Compulsando os extratos da conta bancária do prestador, verifica-se que não se
confirma a declaração de que pagou R$ 2.500,00 em honorários advocatícios com recursos do
Fundo Partidário. Isso porque, os valores debitados da conta bancária não encontram qualquer
correspondência com a declaração do prestador.

Em verdade, poderia, portanto, tratar-se de dívidas de campanha, corrobora com tal
conclusão a afirmação do analista do setor técnico, nos seguintes termos:

Não constam informações a respeito de dívidas de campanha para o prestador
de contas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final (ID 43194893).
Contudo as informações constantes da prestação de contas em exame, dos
extratos bancários eletrônicos e da circularização promovida não corroboram
tal afirmação na medida em que há registro de despesa no valor de R$
2.500,00 com serviços advocatícios sem o correspondente registro de
pagamento.(ID 43609239, grifou-se)

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 no artigo 33, §1º estabelece que as despesas
contraídas durante a campanha, devem ser quitadas até a entrega da prestação de contas, que
nas Eleições de 2022 foi até 01/11/2022.

Contudo, para configurar dívida de campanha o §6º do citado artigo exige que "As
despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser comprovadas
por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro meio
de prova permitido."

Em resumo, tal apontamento não configura uso irregular de recursos públicos,
porque o pagamento não foi efetivado e, também, não configura dívida de campanha, pois não
houve comprovação da efetiva contratação dos serviços advocatícios ou localização de nota
fiscal que coloque o prestador na situação de devedor.

Dessa forma, por se tratar de honorários advocatícios para os quais houve mera
declaração lançada somente no sistema SPCE, sem qualquer documento que comprove a
contratação e o pagamento, é possível afastar a configuração de aplicação irregular de recurso
de origem pública e de dívida de campanha, eis que o Tribunal Superior Eleitoral tem o seguinte
entendimento:

"5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo
legislador, e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação de
contas.(...)

10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que
entender necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a
preservar a transparência das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da
Res.-TSE 23.607, não há como exigir informação cujo próprio registro é
dispensado pela legislação.

11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos
recursos, uma vez que, além de não terem sido constatadas outras
irregularidades, não houve demonstração de má-fé, tampouco dúvida quanto à
fonte de arrecadação da campanha.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060040275, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
Num. 43755461 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

125, Data 19/06/2023)

No caso em apreço, verifica-se que, em verdade, o prestador fez mera declaração
da despesa no sistema SPCE, não houve valor debitado da conta bancária, nem mesmo
localização de nota fiscal ou outro documento que comprove a efetiva contratação do serviço.

Contudo, mantém-se a aposição de ressalva, em razão do lançamento de
informações incoerentes no sistema SPCE, ferramenta que auxilia a Justiça Eleitoral na análise e
fiscalização das contas, de forma que declarações errôneas ou desacompanhadas de
comprovantes prejudicam a transparência das contas, pois dificultam a compreensão do fluxo dos
gastos ou mesmo sua retificação, nota-se que houve efetivo prejuízo ao acerto contábil.

9.2.1 Despesas constantes nos extratos eletrônicos da conta Fundo
Partidário não declaradas no sistema SPCE

O parecer indicou que, em consulta aos extratos eletrônicos, houve pagamentos de
despesas no valor de R$2.500,00. Por outro lado, o prestador declarou no sistema SPCE apenas
uma única despesa de R$ 2.500, para a qual não foi localizada correspondência e item analisado
anteriormente (Item 7 declaração de despesas com advogado, sem efetivação de pagamento).
Restando, sem qualquer comprovação, mas verificável no extrato da conta Fundo Partidário o
valor de R$ 2.500,00, correspondente às seguintes despesas:

Conforme se vê, o prestador sequer declarou no sistema SPCE os pagamentos
realizados, entretanto, o setor técnico ao verificar os extratos eletrônicos apontou um cenário
diferente. Afirma o analista: "Não há comprovação das despesas realizadas com exceção da
despesa de R$ 167,30 que possui nota fiscal eletrônica disponível, mas sem registro nas contas
em exame."

Destaca-se que as irregularidades ora em análise decorrem da utilização irregular
dos recursos do Fundo Partidário. Em verdade, a análise dos extratos eletrônicos indicam que o
prestador realizou gastos para os quais não houve apresentação de comprovantes fiscais,
conforme já analisado no item "6 omissão de receitas e gastos". Tanto que, quanto ao valor de
R$ 627,30, já foi determinado o recolhimento (Item 6: Omissão de receitas e gastos e aplicação
irregular de recursos do Fundo Partidário).

Remanesce o valor de R$ 1.872,70 (R$ 2.500,00 menos R$ 627,30) que restou,
também, em desconformidade com o art. 53, II, alínea 'c' que exige a apresentação de "
documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos
do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
na forma do art. 60 desta Resolução".

A consulta aos extratos eletrônicos evidencia a má aplicação dos recursos recebidos
a título de doação do partido, que, consequentemente, implica recolhimento de mais R$ 1.872,70
ao Tesouro Nacional, totalizando R$ 2.500,00 relativos ao uso irregular do Fundo Partidário.

Num. 43755461 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

As inconsistências na prestação de contas do candidato constituem falhas que
comprometem a regularidade, transparência e obstam a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Razão
pela qual foram indicadas como passíveis de desaprovação.

Por essas razões, as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o prestador proceder ao recolhimento R$ 2.500,00 pela
utilização irregular dos recursos oriundos do Fundo Partidário, nos termos do art. 79,§ 1º da
Resolução de regência e, ainda, R$ 1.617,12 referente ao uso de recursos de origem não
identificada que não transitaram pela conta bancária, nos termos do art. 32§ 1º, inc. VI c/c art. 79
da mesma Resolução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por EDSON LUIZ BIRCKHOLZ
VIEIRA, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido Liberal -
PL, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n°
23.607/2019.

b) DETERMINAR o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.617,12 (um mil
seiscentos e dezessete reais e doze centavos) referente à aplicação de recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019, acrescida de juros e
correção monetária na forma do art. 39, I da Resolução TSE n. 23.709/2022.

c) DETERMINAR o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) em razão da utilização irregular de recursos públicos do Fundo Partidário, nos
termos do art. 79,§ 1º da Resolução de regência, acrescida de juros e correção monetária na
forma do art. 39, II da Resolução TSE n. 23.709/2022.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602944-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDSON LUIZ BIRCKHOLZ VIEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
ARITHA SUIT RUCK ROCHA - PR55204 - REQUERENTE: EDSON LUIZ BIRCKHOLZ VIEIRA -
Advogado do REQUERENTE: ARITHA SUIT RUCK ROCHA - PR55204.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea
Bora.
Num. 43755461 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31

SESSÃO DE 30.10.2023

Num. 43755461 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116160779100000042714028
Número do documento: 23103116160779100000042714028
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:41:31